Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-14.2012.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002757-14.2012.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), PIN - COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA - EPP - CNPJ: 07.422.164/0001-56 (EMBARGADO), RENATA PIN MANSANO ARTERO - CPF: 025.624.501-08 (EMBARGADO), NEIDE PIM - CPF: 781.033.988-53 (EMBARGADO), GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO - CPF: 121.149.868-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL - ARTIGO 485, §1º, INCISO III DO CPC - EXISTÊNCIA - LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA - INCUMBÊNCIA DO CREDOR - REALIZAÇÃO REITERADA DE PROVIDÊNCIAS QUE JÁ SE MOSTRARAM INFRUTÍFERAS - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Em atenção ao disposto no artigo 485, §1º, inciso III do CPC, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso,
contra acórdão que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau nos autos da Ação de Execução Fiscal, que reconheceu o abandono da causa por parte da Fazenda Pública Estadual, extinguindo o executivo fiscal nos termos do artigo 485, II do CPC.

Argumenta o embargante, que a decisão embargada é omissa, pois não observou o rito previsto no artigo 40 da Lei nº 6.830/80, confirmando a sentença que reconheceu a desídia da Fazenda Pública Estadual.

Afirma que emerge dos autos a inexistência de inércia ou abandono dos autos pelo, vez que a Fazenda Pública paulatinamente peticionou no feito, muito embora as diligências voltadas à localização de bens restaram infrutíferas.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para o fito de sanar a omissão apontada e, ao supri-la que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal
.

Não foram apresentadas contrarrazões (certidão Id. 35015981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO ao acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por ele, mantendo a sentença que extinguiu a ação de execução fiscal por inércia da Fazenda Pública.

Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença ou acórdão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há que se interpor embargos de declaração, pois estes não podem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Pois bem. Os presentes embargos de declaração objetivam sanar omissão no acórdão de Id. 29898470, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, §1º DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A inércia do autor em dar prosseguimento à execução fiscal, apesar de devida e pessoalmente intimado, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, §1º, do CPC.

Numa melhor análise dos autos, extrai-se que é incumbência do credor fiscal a busca e fornecimento dos bens do executado passíveis de penhora, sendo que as consultas solicitadas, no caso em questão, acarretariam a transferência deste ônus ao Judiciário e admitida somente após a comprovação do esgotamento das diligências ao alcance do credor e quando demonstrada a negativa da prestação de informações pelas empresas, o que não é o caso dos autos.

Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se, nas execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, §1º, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias.

No entanto, é cediço que para o reconhecimento do abandono da causa é necessária
prévia intimação pessoal
do exequente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme expressamente previsto no artigo 485, § 1º, do CPC,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Esta, inclusive, é a posição no Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC
.

1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...]”

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018). (destaquei)

In casu
, verifica-se que o ente estadual, apesar de devidamente intimado, pessoalmente, deixou transcorrer
in albis
o prazo para dar prosseguimento ao feito, de tal sorte que seu inconformismo não merece guarida.

Ao que se constata no processo em apreço, houve a obediência das disposições estabelecidas no artigo 485, §1º do CPC, tendo em vista que
“eis que conforme se vê às fls. 41 a parte exequente foi intimada pessoalmente (devidamente carimbado e assinado pela PGE) para dar andamento ao feito, oportunidade em que se manteve inerte conforme se vê ás fls. 43.”

Cabe à parte exequente, portanto, diligenciar dentro das possibilidades que estiverem ao seu alcance, a fim de obter as informações necessárias à medida pretendida. Transferir este ônus ao Judiciário, demasiadamente sobrecarregado, caracteriza medida absolutamente excepcional, justificada apenas nas hipóteses em que a parte interessada comprovar que empregou e esgotou as diligências extrajudiciais possíveis à localização da devedora.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DA EXEQÜENTE. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. SÚMULA 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
1. A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual "A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu''. [...] 3. In casu, a execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, em virtude da inércia da Fazenda Nacional ante a intimação do Juízo a quo para que desse prosseguimento ao feito, cumprindo o que fora ordenado no despacho inicial, razão pela qual é forçoso concluir que a execução não foi embargada e prescindível, portanto, o requerimento do devedor
. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(STJ - REsp: 1120097 SP 2009/0113722-1, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 13/10/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 26/10/2010). (destaquei)

Dessa forma verifica-se o atendimento ao rito do artigo 40 da Lei 6.830/80, portanto, não há falar em omissão no
decisum
embargado, o que revela a nítida intenção do embargante em rediscutir a matéria que lhe foi desfavorável, o que inclusive, não é possível pela via elegida.

Nesse sentido em processo semelhante:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO PRÉVIA REALIZADA - ARTIGO 485, § 1º DO CPC -

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, até porque não se prestam ao reexame da causa.”

(N.U 0108983-86.2018.8.11.0000, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). (destaquei)

Com essas considerações, conheço dos aclaratórios e, no mérito os
REJEITO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020